Tribunal: STF
Processo: RE 79736
Classe: RE
Órgão julgador: LEITÃO DE ABREU
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1974-10-18
Data de publicação: 1974-10-18

Ementa:
PREFEITO MUNICIPAL. Crime previsto no Dec. lei nº 201/67. A ação penal, fundada nesse ato legislativo, que define os crimes de responsabilidade praticados pelos Prefeitos, somente pode ser proposta enquanto estes se acharem na titularidade dos seus cargos. Respondem eles penalmente, porém, nos termos do Código Penal, pelos delitos acaso praticados no exercício de suas funções. 
Recurso extraordinário criminal conhecido e provido.